Tribunal: TJES
Processo: 5008044-96.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008044-96.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS GIRALDELI
RECORRIDO: PERBONI S/A
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13/12/2022

PROJUDI - RECURSO INOMINADO Nº 5008044-96.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
MARIA DO CARMO DOS SANTOS GIRALDELI

RECORRIDO:
PERBONI S/A

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:

DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ABALROAMENTO DE VEÍCULO DE EMPRESA. REVELIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANO, CULPA E NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA REQUERENTE EM DEMONSTRAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Concedo à Recorrente os benefícios da justiça gratuita uma vez que, aparentemente, hipossuficiente.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a autora relata que seu funcionário dirigia veículo dentro da Ceasa quando foi surpreendido pela requerida dando ré de forma desordenada e sem ver o seu carro, abalroando-o enquanto ainda estava estacionado. Alega que foram constatadas avarias somente no veículo, sendo que a AUTORA teve um prejuízo de R$ 5.320,00 (cinco mil e trezentos e vinte reais) a título de dano material por conta do desleixo da REQUERIDA.

Aduz que em virtude do ocorrido, o veículo da AUTORA ficou impossibilitado de exercer suas funções na empresa por 36 (trinta e seis) dias, advindo à empresa um prejuízo de R$13.000,00 (treze mil reais) referente aos serviços não prestados pela AUTORA conforme notas fiscais anexas de nº. 1249, 1217, 1199 e 1263, que comprovam que o veículo abalroado deixou de receber quatro viagens no preço de R$3.250,00 (três mil e duzentos e cinquenta reais) POR VIAGEM que somada ao período parado de 18/10/2021 a 10/12/2021.

De plano rejeito a preliminar de anulação da sentença por “total incoerência com posicionamento do STJ”, uma vez ilógica e totalmente descabida a pretensão, não se verificando qualquer nulidade na decisão de primeiro grau.

Ainda que revel a ré, a requerente não se desincumbiu de demonstrar, nos termos do art. 373, I, do CPC, fatos constitutivos de seu direito, de forma a comprovar suas alegações exordiais.

Compulsando os autos, vejo que coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau, uma vez que a Recorrente não foi capaz de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, principalmente por que há divergência entre a situação fática relatada no Boletim de Ocorrência e a tese apresentada na exordial, o que coloca em dúvida a veracidade de suas alegações.

Além disso, não verifico nos autos qualquer documento que comprove o dano material supostamente causado pelo réu. As notas fiscais de conserto (IDs 2820374 e 2820375), por si só, não são suficientes para demonstrar o a ocorrência do acidente ou o envolvimento do réu em si.

O Boletim de Ocorrência também não serve como material comprobatório, visto que nada mais é que declaração unilateral da vítima, servindo no caso apenas para causar confusão com relação às alegações autorais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando inexigíveis ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.